Tribunal: TJBA
Processo: 8025072-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025072-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ADERALDO LUIZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
CASSIUS EDUARDO SANTOS BAQUEIRO, JAMILE LEITE GARCEZ DE MEDEIROS, JOAO GUSTAVO SANTOS BAQUEIRO, VINICIUS SANTOS BRITO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu prova pericial (perícia técnica contábil) em ação de indenização por danos materiais e morais, onde a autora objetiva a correção do saldo de sua conta vinculada ao PASEP pelos expurgos inflacionários. A produção de prova pericial foi requerida pelo Banco Réu.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não cabe recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). A decisão que rejeita a produção de prova deve ser impugnada em preliminar de apelação.

Deste modo, em respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC).

Agravo interno não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

8016596-34.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante o
BANCO DO BRASIL
e, Agravado,
ADERALDO LUIZ DE SOUZA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.